Tribunal: TJBA
Processo: 8014618-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014618-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DELTAVILLE PARTICIPACOES S.A e outros (8)

Advogado(s): FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI, RENATO DE LUIZI JUNIOR, VICENTE ROMANO SOBRINHO, GERALDO GOUVEIA JUNIOR

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s):RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL, MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DAS RECUPERANDAS. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O encerramento de incidente processual por reconhecimento do pedido não enseja, automaticamente, condenação em honorários advocatícios, sendo imprescindível a existência de litigiosidade entre as partes, conforme orienta o art. 85,
caput
e §10, do CPC.

2. No incidente de impugnação à relação de credores, a pretensão da impugnante foi integralmente atendida por ato espontâneo do Administrador Judicial, que corrigiu erro material na listagem, excluindo o crédito inicialmente arrolado em favor da autora, sem que houvesse qualquer resistência ou oposição das recuperandas.

3. A atuação processual das agravantes restringiu-se à arguição de perda superveniente de objeto, mediante alegação de ausência de interesse processual, em razão da satisfação extrajudicial do pedido, o que revela postura cooperativa, em estrita consonância com os princípios da boa-fé processual (art. 6º do CPC) e da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

4. Não configurada a formação de lide nem a efetiva instauração de controvérsia judicial, é indevida a imposição de verba honorária de sucumbência, sob pena de afronta ao princípio da causalidade e de violação ao equilíbrio econômico do processo de recuperação judicial.

5. A Jurisprudência pacífica dos Tribunais Estaduais reconhece que, nos incidentes de habilitação ou impugnação de crédito, a fixação de honorários de sucumbência pressupõe litigiosidade concreta e resistência à pretensão deduzida.

6. A sentença agravada, ao condenar as recuperandas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, mesmo diante da satisfação espontânea do pedido por ato do administrador judicial, incorreu em
error in judicando
, impondo-se sua reforma.

7.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8014618-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

DELTAVILLE PARTICIPAÇÕES S.A.
e agravado

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora